Tribunal: CARF
Processo: 10283.721379/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721379/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARCILENE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. Iniciado o procedimento fiscal, não é cabível a
modificação das informações declaradas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721379/2009-66
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721379/2009-66

Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
relativo ao imóvel Nirf no 0.012.851-1, de 43.784,9 ha., resultante da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo em face da
modificação do valor da terra nua (VTN), de R$ 9.853,00 para R$ 1.297.346,59.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que não caberia exigência de
ADA ou averbação para se excluir, da tributação, as áreas de preservação ou reserva legal. Ao
incidir o ITR sobre essas áreas, o Fisco estaria a cobrar tributo indevido. Alegou-se também que
o VTN seria de R$ 439.853,00.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento decorreu de revisão do Documento de Informação e Apuração do
ITR (Diat). A área de preservanção permanente (APP) declarada foi de 4.500,00 ha. e a área de
reserva legal declarada foi zero (e-fl. 104), valores esses que não foram modificados pela
Autoridade Fiscal. A única informação alterada no procedimento de revisão da declaração do
contribuinte foi o valor da terra nua (VTN). Mesmo assim, o valor considerado foi o que o consta
do laudo apresentado pelo próprio contribuinte (e-fl. 53), que estabeleceu o valor de R$ 29,63
por ha. (e-fl. 103). É o que está na descrição dos fatos do lançamento (e-fl 102):
Após regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou Laudo de Avaliação do
Imóvel. conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi •
alterado, tendo como base os valores informados pelo contribuinte no atendimento à
intimação. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa. .
Destaque-se que o laudo apresentado seguiu as normas da ABNT e, portanto, é
absolutamente hábil para comprovar o valor do imóvel.
O mesmo laudo confirma a existência de 4.500,0 ha. de APP (e-fl. 45), área essa
já excluída do lançamento porquanto constou da Diat e não foi revista pelo Fisco.
A única questão realmente controversa é a exclusão da área de reserva legal
(ARL) do total da área tributável. O laudo apresentado calculou a ARL a partir da área total do
imóvel nos seguinte termos:
A área total do imóvel (AT) em estudo é de 43.784,9 ha (quarenta e três mil setecentos e
oitenta e quatro hectares e nove ares), dos quais deduzindo a Área de Preservação •
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721379/2009-66

Permanente (APP) que é de 4.500,00 ha (quatro mil e quinhentos hectares), resta uma •
1110 área líquida de 39.284,9 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e quatro hectares).
Deduzindo da área liquida 80% teremos 31.427,92 (trinta e um mil quatrocentos e vinte
e • sete hectares e noventa e dois ares) equivalentes a área de Reserva Legal (ARL).
Nessa matéria, percebo que o recorrente pretende modificar, no contencioso, a
declaração por ele prestada tempestivamente. Porém, em face do que dispõe o § 1o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o contribuinte já não poderia alterar a informação
prestada por ter perdido a espontaneidade.
Isto já seria suficiente para o deslinde da questão em desfavor do contribuinte.
Porém, a despeito da perda da espontaneidade, ainda assim não seria possível aplicar-se a
isenção do ITR sobre a área pleiteada.
Ocorre que a mera previsão na lei para a existência de reserva legal equivalente a
80% do imóvel não é suficiente para garantir a existência dessa reserva, preservando-a de
qualquer uso econômico. Assim, o legislador destacou que, para efeito de reconhecimento da
área reservada, é necessário que seja feito o seu registro à margem da matrícula do imóvel.
Como reiteradamente vem decidindo esta turma e consoante a jurisprudência
assentada do Carf1, a averbação da reserva legal é uma imposição legislativa inafastável,
porquanto ao julgador administrativo não é possível ignorar disposição de lei mediante a
aplicação do princípio da verdade material. A exigência constava, quando do lançamento, do art.
16, § 8o, da Lei no 4.771, de 19652. A glosa da ARL está, pois, correta, em face da ausência do
requisito legal.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 e.g.: Acórdão no 9202-008.558.
2 § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721379/2009-66

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital